Tribunal: TJBA
Processo: 8051059-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051059-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): ROBERTO DÓREA PESSOA, LARISSA SENTO SÉ ROSSI EMBARGADOS: EUGÊNIO DE SOUZA NOGUEIRA NETO E OUTRO Advogado(s): MARIA DELCINHA NOGUEIRA MOREIRA NETA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE 1º GRAU QUE DESACOLHEU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SENTENÇA NÃO ATACADA E PROCESSO ARQUIVADO. PLEITO RECONSIDERATÓRIO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO DO AGRAVO INTERNO, POR AUSÊNCIA DE EXAME DE QUESTÕES LIGADAS À SENTENÇA. TEMAS NÃO APRECIÁVEIS EM SEDE DO AGRAVO AVIADO, RESTRITO AO PLEITO RECONSIDERATÓRIO. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8051059-36.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS , pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.